Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO N. 273/2018 DO TCDF. CONVÊNIO N. 17/2008. FIRMADO ENTRE BRASILIATUR E ARUC. DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE 2009. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PROC. N. 371.000.848/2008. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DEC. N. 20.910/32. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fundada no acórdão n. 273/2018 DO TCDF, que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a inexigibilidade do título exequendo e, por consequência, a nulidade da execução.
II. Questões em discussão.
2. Violação da dialeticidade recursal.
3. A incidência da prescrição trienal prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, ou do prazo quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
4. Ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no processo n. 371.000.848/2008, tomada de contas especial (TCE), do qual originou o acórdão n. 273/2018 do TCDF, objeto da execução n. 0730399-64.2021.8.07.0001.
III. Razões de decidir.
5. No recurso de apelação cível quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir) considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III e art. 1.010, ambos do CPC.
6. A Lei Federal n. 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal. Portanto, ao caso em exame, incide-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e provida. Declaração de nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “Nas tomadas de contas especial, no âmbito do Distrito Federal, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, não incidindo a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal n. 9.873/1999.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III e 1.010; Dec. n. 20.910/32, art. 1o; e Lei n. 9.873/1999, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608710/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.08.2017; TJDFT, APC 0703719-20, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; e APC 0708348-71, Rel. Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023.